Tribunal: TJDFT
Processo: 0704224-47.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704224-47.2019.8.07.0019 RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A RECORRIDO: ORISMAR DIAS FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. FIXAÇÃO. ARTIGO 77, IV E §2o, DO CPC. AÇÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INÉRCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. O art. 139, inciso IV, o Código de Processo Civil confere ao magistrado a adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Por outro lado, nos termos do art. 77, inciso IV do CPC, é dever das partes cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação. Reconhece-se o ato atentatório à dignidade da justiça quando são reiterados pela parte, sem a apresentação de novas evidências ou justificativas razoáveis, pedidos idênticos e já negados pelo juízo. Precedentes. 2. Não restando caracterizada a intensa gravidade na conduta da parte autora, viável a diminuição do valor da multa fixada por ato atentatório à dignidade da justiça a patamar razoável. 3. A omissão da autora no recolhimento das custas e despesas após determinação do juízo, pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, leva ao cancelamento da distribuição e consequente extinção do processo sem resolução do mérito, em atenção aos artigos 290 e 485, inciso IV, do CPC. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 6o, 10, 139, inciso IX, 321, e 537, §1o, inciso I, todos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que houve cerceamento de defesa, decorrente da extinção do feito sem oportunidade de regularização processual, apontando, ainda, malferimento ao princípio da primazia da resolução de mérito. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado José Carlos Skrzyszowski Junior, OAB/DF 3883-A (id 3877070, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 6o, 10, 139, inciso IX, 321, e 537, §1o, inciso I, todos do Código de Processo Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias, disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos de lei, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, seria de se registrar que o recurso não ataca ponto crucial da fundamentação do acórdão recorrido, a saber: “Já quanto ao capítulo da apelação que impugna a extinção do feito, observa-se dos autos que, após o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em execução (id. 30780519), o juízo determinou que a parte comprovasse o recolhimento das despesas processuais atinentes à conversão ou a inexistência de despesas remanescentes, fixando o prazo de “15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial” (CPC, arts. 801 e 924, I)” (id. 30780525).” (id 37627087, pág. 6). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado, impõe o desprovimento do apelo. Incidência da Súmula 283 do STF.” (AgInt no AREsp n. 1.972.647/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). O referido veto sumular (enunciado 283 da Súmula do STF) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional, conforme decidido no AgRg no AREsp n. 2.037.267/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.” (AgInt na Rcl n. 41.672/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012